Tribunal: STJ
Processo: 0801138-05.2019.8.10.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953845 - MA (2025/0202282-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELIZEU BARREIRA LEMOS JUNIOR
ADVOGADO
: NEMÉSIO RIBEIRO GÓES JÚNIOR - MA006603
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
DAMARA RODRIGUES JEREMIAS DE SOUSA - MA019466
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA52218636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 77c3235d-1788-4ffe-8575-0e668f4f74a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo interno, nos termos
04/11/2025
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52218636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/11/2025 19:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 77c3235d-1788-4ffe-8575-0e668f4f74a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953845 - MA (2025/0202282-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELIZEU BARREIRA LEMOS JUNIOR
ADVOGADO
: NEMÉSIO RIBEIRO GÓES JÚNIOR - MA006603
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
DAMARA RODRIGUES JEREMIAS DE SOUSA - MA019466
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA51512135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/10/2025 17:21:01
Código de Controle do Documento: 0db45eaf-ad03-4cc3-ab63-4152745db8fe

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisório da
Elizeu Barreira Lemos Júnior​
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência do obstáculo do Enunciado n. 182/STJ, pois a parte recorrente deixou de refutar,
de forma específica, os seguintes alicerces adotados pelo juízo negativo de admissibilidade:
"ausência de afronta a dispositivo legal,
(
I, do CPC; arts. 186, I, e
Súmula 7/STJ art. 373,
" (fl. 466).
927 do CC) e
(quantum indenizatório)
Súmula 7/STJ
A parte insurgente, em suas razões, sustenta, em resumo, que, "em suas
razões de Agravo em Recurso Especial, a ora Agravante impugnou de modo específico o
fundamento contido na então r. decisão agravada que dizia respeito à obstacularização do
" (fl. 502).
Recurso Especial em face do Enunciado de Súmula no 7/STJ
Afirma, ainda, que "a interpretação dada por nossas Cortes retratada no
Enunciado de Súmula 182, desse C. STJ, também restou observado, porquanto a
impugnação havida nas razões de ARESP foram feitas de forma efetiva, concreta e
pormenorizada com relação à inaplicabilidade do Enunciado de Súmula 7, não tendo sido
" (fls. 503/504).
lançadas alegações genéricas
Requer, desse modo, o provimento do agravo interno.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 509/529.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
".
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme se verifica do relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do Enunciado n. 182/STJ,
Documento eletrônico VDA51512135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/10/2025 17:21:01
Código de Controle do Documento: 0db45eaf-ad03-4cc3-ab63-4152745db8fe

haja vista a ausência de contestação específica a todos os motivos adotados pelo Tribunal
de origem para inadmitir o apelo nobre, quais sejam: (I) inexistência de ofensa ao art. 489,
§1°, IV, do CPC; (II) a "reanálise do acórdão para examinar a suposta afronta aos arts.
373, I, do CPC, e 186, I, e 927, do CC, demandaria do STJ o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência impossível de ser adotada em sede de recurso especial, ante
"; e (III) "
o óbice da Súmula 7 do STJ
pela incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, não há
"
como ser admitido o recurso para a análise do quantum indenizatório (
do CC)
art. 944
(fl. 434).
Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente limitou-se a afirmar
genericamente a impugnação da decisão quanto à aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ,
deixando, como lhe incumbia (
§ 1o, do CPC), de empreender efetivo combate a
art. 1.021,
todos os alicerces do decisório agravado.
Nesse contexto, incide, mais uma vez, o Verbete n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
Documento eletrônico VDA51512135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/10/2025 17:21:01
Código de Controle do Documento: 0db45eaf-ad03-4cc3-ab63-4152745db8fe

É o voto.
Documento eletrônico VDA51512135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/10/2025 17:21:01
Código de Controle do Documento: 0db45eaf-ad03-4cc3-ab63-4152745db8fe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.845 / MA
Número Registro: 2025/0202282-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08011380520198100048 8011380520198100048
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
DAMARA RODRIGUES JEREMIAS DE SOUSA - MA019466
AGRAVADO
: ELIZEU BARREIRA LEMOS JUNIOR
ADVOGADO
: NEMÉSIO RIBEIRO GÓES JÚNIOR - MA006603
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZEU BARREIRA LEMOS JUNIOR
ADVOGADO
: NEMÉSIO RIBEIRO GÓES JÚNIOR - MA006603
AGRAVADO
: EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA52207833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: c033117a-286c-4a03-b612-bee05a601a93

ADVOGADOS : EDUARDO LYCURGO LEITE - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
LUCIMARY GALVAO LEONARDO GARCES - MA006100
LUCILEIDE GALVAO LEONARDO PINHEIRO - MA012368
DAMARA RODRIGUES JEREMIAS DE SOUSA - MA019466
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: c033117a-286c-4a03-b612-bee05a601a93